Tribunal: TCU
Processo: 000.531/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 400/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Edital de Licitação 02/2019, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, cujo objeto é a concessão do serviço público de exploração da BR-101/SC, no segmento entre o município de Paulo Lopes (km 244,68) até a Divisa SC/RS (km 465,1). Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 235 do Regimento Interno, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do denunciante, bem como encontrar-se acompanhada de indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade denunciada; considerando que o denunciante apresenta indícios das seguintes irregularidades: i) estudos de tráfego não refletiriam a realidade e estariam desatualizados; ii) o edital não conteria considerações sobre a modicidade tarifária e o número de praças de pedágio obscureceriam o verdadeiro valor do pedágio; considerando que foi realizada oitiva prévia da ANTT e da Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL (autora dos estudos de viabilidade); considerando que a licitação em exame, incluindo os estudos de viabilidade, minutas de edital e contrato, foi submetida à avaliação do TCU, no âmbito do TC Processo 012.263/2019-2 , e resultou no Acórdão 2195/2019-TCU-Plenário , que em seu subitem 9.2.1 determinou correções no edital relacionadas aos estudos de tráfego; considerando que a análise realizada pela unidade instrutiva concluiu que as informações prestadas pela ANTT e pela EPL demonstraram o cumprimento das determinações contidas no subitem 9.2.1 do Acórdão 2195/2019-TCU-Plenário , no que tange às inconsistências apontadas no estudo de tráfego da concessão da BR-101/SC; considerando que a modicidade tarifária foi também objeto de avaliação no processo acima mencionado; considerando que a definição acerca da quantidade de praças de pedágio está no âmbito da discricionariedade do gestor, e está baseada em justificativas nos estudos de viabilidade que justificam as escolhas; considerando, assim, que o exame técnico realizado pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - SeinfraRodoviaAviação nos documentos integrantes da licitação, bem como nas respostas apresentadas pela ANTT e pela EPL, não confirmou os indícios de irregularidades apontados pelo denunciante; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 53 da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente denúncia, pois satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para no mérito considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a ausência dos requisitos para sua concessão; c) levantar o sigilo dos autos, com exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos do art. 236, caput e §1°, do Regimento Interno; d) encaminhar cópia do presente acórdão e a instrução da unidade técnica à peça 40 ao denunciante, à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL); e) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 000.531/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Andrea Vieira Andreis (OAB/DF 25.357) e outros, representando a Empresa de Planejamento e Logística S.A.; Joel de Menezes Niebuhr (OAB/SC 12.639), representando a Federação Catarinense de Municípios; Salomão Antonio Ribas Junior (OAB/SC 40.914) e outros, representando a Associação dos Municípios da Região Carbonífera - Amrec; Luiz Magno Pinto Bastos Junior (OAB/SC 17.935), representando a Associação de Municípios da Região de Laguna. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.